Tribunal: TJES
Processo: 5004099-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004099-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THEREZA DA SILVA NUNES
AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004099-60.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE: THEREZA DA SILVA NUNEZ

RECORRIDO :

ANHANGUERAEDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

PROCESSO DE ORIGEM:
5007976-92.2021.8.08.0048

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTIUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THEREZA DA SILVA NUNEZ, pretendendo, em síntese, a reforma da decisão agravada, para a
concessão da tutela de urgência, para determinar que a Recorrida: (i) efetue alterações em seu sistema acadêmico, aprovando a Recorrente
na disciplina de Estágio Supervisionado II; (ii) expeça o certificado de Conclusão de Curso e o Diploma da Recorrente;

(iii) efetue o lançamento de todas as horas complementares pendentes que a Recorrente jaz jus; e (iv) restitua em dobro o valor de R$ 344, 19 (trezentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) que pagou a Recorrente indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária.

Alegou
, em síntese, que: (i)
concluiu

o curso de Serviço Social oferecido junto à Recorrida, tendo sido indevidamente reprovada na disciplina Estágio

Supervisionado II, o que a impediu de obter o certificado de

conclusão de curso; (ii) o
s motivos indicados para a reprovação da Recorrente foram desmentidos pelos documentos juntados aos autos; (iii) no primeiro semestre de 2018, a Recorrente não conseguiu concluir o envio das Fichas de Declaração de Estágio e do TCC

devido a falha no sistema acadêmico da Recorrida, tendo solicitado ajuda à coordenadora da instituição, Sra Leticia, que, embora tenha se comprometido a efetuar o lançamento dessas atividades no portal, não o fez, de forma que a Recorrente foi reprovada sem ter oportunidade de fazer a recuperação final da matéria; (iv) ao procurar novamente a coordenadora, foi verbalmente informada de que havia sido aprovada, e seria aberto um chamado para a equipe do setor de Estágio, para sanar a situação; (v) o setor de Estágio informou que a Recorrente não havia enviado qualquer atividade, entretanto, além de as atividades da Recorrente terem sido entregues em tempo hábil, em razão de acordo com a coordenadora, as atividades foram reenviadas no segundo semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019; (vi) em 31.6.2020, a Recorrida havia retificado a situação da Recorrente, aprovando-a em todas as disciplinas da grade, incluindo o Estágio Supervisionado II; (vii) após esta data, a Recorrida alterou novamente a situação da Recorrente, reprovando-a na referida matéria; (viii) a Recorrente efetuou o pagamento das parcelas do primeiro semestre de 2018, quando cursou a disciplina Estágio Supervisionado II, sendo abusiva a reprovação da aluna com a finalidade de coerção para o adimplemento de débitos; (ix) mesmo após a Recorrente ter efetuado novamente e indevidamente o pagamento das mensalidades em questão, permaneceu reprovada na disciplina; (x) não prospera a alegação da Recorrida de que a Ficha de Declaração de Estágio foi enviada sem o carimbo do supervisor da disciplina, pois foi enviada com a assinatura do mesmo; (xi) os documentos foram enviados novamente, carimbados e assinados e a Recorrente permanece reprovada; (xii) a Recorrida justificou a reprovação da Recorrente também pela inexistência de registro das horas complementares, que, segundo a própria Recorrida, decorreu da perda de todas as atividades complementares entregues pela Recorrente, durante a

mudança de sede da Recorrida; e (xiii) supridas ou afastadas todas as justificativas indicadas pela Recorrida para a reprovação da Recorrente, a mesma permanece reprovada.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 300 do CPC, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a Recorrente juntou aos autos
extrato de disciplinas
datado de 31.5.2020, no qual
consta anotação “cursando” na disciplina
Estágio

Supervisionado II,

no 6º semestre (2018/01), e “aprovado”, na mesma disciplina, no 7º semestre (2018/02) -
ID 2601099 –.

Juntou também d
eclaração confirmando o cumprimento de estágio curricular obrigatório, com carga horária de 150 horas, no primeiro semestre de 2018. (ID
2601101)

A Recorrida, por sua vez, alega que a
Recorrente foi reprovada na matéria em referência, o que,
aparentemente
, restou superado diante da prova juntada aos autos pela Recorrente.

Não obstante, a Recorrida afirma que a conclusão do curso de Serviço Social e a emissão do respectivo certificado e diploma pressupõem, ainda, o cumprimento, pela Recorrente, de 120 horas de

atividades
complementares
obrigatórias.

Conquanto a Recorrente afirme ter juntado aos autos provas de que as referidas atividades complementares foram integralmente cumpridas, os “prints” de conversas de WhatsApp, entabuladas entre a Recorrente e a coordenadora do curso, juntados aos autos pela Recorrente não são aptos a comprovar o alegado pela mesma.

Isso porque, trata-se de “prints” de mensagens encaminhada pela Recorrente, sem qualquer resposta da coordenadora que revele a concordância com as afirmações da aluna.

Nesse contexto, ao menos com base nos documentos juntados ao agravo de instrumento, não é possível afirmar que a Recorrente cumpriu integralmente as atividades complementares apontadas como pendentes e que, segundo a Recorrida, impedem a conclusão do curso e a emissão do respectivo certificado e do diploma.

Assim, não vislumbro a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela Recorrente, requisito exigido para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E DIPLOMA.

PENDÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS. PROVA DA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM. AUSÊNCIA.

1.

A teor do disposto no artigo 300 do CPC, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

Mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência para determinar a emissão de certificado de conclusão do curso e respectivo diploma, quando a instituição de ensino afirma haver pendência relativa às atividades complementares obrigatórias, e a aluna, embora afirme tê-las cumprido, não junte aos autos documentos aptos a comprovar o efetivo cumprimento.

3.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.